Tribunal: TJSP
Processo: 2046198-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
VOTO No 36921

AGRAVO INTERNO. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Orgânica do Município de São Paulo. Tutela provisória. Suspensão dos efeitos da Emenda n.o 41/21, que estabelece regras do RPPS de acordo com a EC n.o 103/19. Indeferimento. Inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Fato novo decorrente da edição superveniente de decretos regulamentadores.

Ementa:
VOTO No 36921

AGRAVO INTERNO. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Orgânica do Município de São Paulo. Tutela provisória. Suspensão dos efeitos da Emenda n.o 41/21, que estabelece regras do RPPS de acordo com a EC n.o 103/19. Indeferimento. Inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Fato novo decorrente da edição superveniente de decretos regulamentadores. Irrelevância. Inexistência de vícios na decisão anterior. Possibilidade, em tese, de renovação do pedido de tutela provisória. Decisão mantida.

Recurso não provido.